Tribunal: TJDFT
Processo: 0703018-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) No PROCESSO: 0703018-84.2021.8.07.0000 REQUERENTE: WELINGTON RODRIGUES MOURA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Trata-se de petição criminal apresentada de próprio punho pelo apenado, formulando “protesto por novo júri” (ID 22856936). Os autos foram remetidos à douta Defensoria Pública para instrução (ID 22894093). A douta Defensoria Pública (ID 24276477) informou que o reeducando cumpre pena total de 47 (quarenta e sete) anos e 28 (vinte e oito) dias, por crimes de homicídio, furto e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Noticiou que dentre os delitos praticados consta o crime de homicídio qualificado (execução 0006340-21.2015.8.07.0015), ação em que foi cominada pena de 24 (vinte e quatro) anos e 6 (seis) meses, em sentença prolatada em 10-dezembro-2014 e transitada em julgado em 21-junho-2016, isto após manejo de apelação e recurso especial. Todavia, a Defensoria Pública ponderou que a Lei 11.689/2008 retirou do ordenamento jurídico pátrio o recurso de “protesto por novo júri”. Obtemperou que, tratando-se de lei estritamente processual, com aplicabilidade imediata, o referido recurso não é cabível agora, mormente operado o trânsito em julgado, nem mesmo o era ao tempo da prolação da sentença. Nesse passo, concluiu que não havia encontrado fundamento jurídico para complementar o pedido formulado pelo apenado. Pois bem. De fato, o art. 4o da Lei 11.689/2008 revogou expressamente o Capítulo IV do Título II do Livro III, do CPP, composto pelos artigos 607 e 608, que disciplinavam a incidência do protesto por novo júri. Dessa maneira, não há previsão legal para o manejo do pretenso recurso do apenado, conforme consignado pela Defesa Técnica. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro processamento do presente feito, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT. 2. Int. 3. Arquivem-se. Brasília, 22 de março de 2021. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator